Tribunal: TJMT
Processo: 1015487-47.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015487-47.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CN CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 24.634.448/0001-25 (APELADO), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), CARLOS NORBERTO MACEDO - CPF: 725.957.441-00 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO

GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO(S):

CN CONTABILIDADE LTDA
e
CARLOS NORBERTO MACEDO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PAGAMENTO PARCELADO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por cooperativa de crédito contra sentença que, em sede de ação monitória, homologou acordo firmado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, c/c art. 924, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de extinção do processo após homologação de acordo com previsão de pagamento parcelado, quando as partes requerem expressamente a suspensão da execução durante o prazo pactuado para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 922 do CPC dispõe que, convencionando as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação.

4. A extinção do processo, nos termos do art. 487, III, “b”, c/c art. 924, II, do CPC, pressupõe o cumprimento integral da obrigação, o que não se verificou no caso concreto.

5. A homologação de acordo com previsão de pagamento parcelado deve implicar a suspensão da execução, e não sua extinção, em respeito ao princípio da autonomia da vontade e à cláusula geral de negociação processual (CPC, art. 190).

6. A extinção antecipada prejudica a efetividade do cumprimento da obrigação e frustra as garantias contratuais estabelecidas, como a penhora de bem dada em garantia.

7. Necessidade de reforma da sentença para substituição da extinção do processo pela suspensão da execução e expedição do termo de penhora, conforme requerido pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A homologação judicial de acordo com previsão de pagamento parcelado e pedido expresso de suspensão da execução impõe, nos termos do art. 922 do CPC, a suspensão do feito e não sua extinção, devendo-se assegurar o cumprimento integral da obrigação e a preservação das garantias pactuadas.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 922, 313, § 4º, 487, III, “b”, 924, II, 190.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap.
Cív
. 1002758-34.2023.8.11.0005, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.09.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1044283-19.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.05.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1000962-98.2022.8.11.0051, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, contra sentença (ID. 316271984 – Autos de Origem nº 1015487-47.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que homologou acordo celebrado entre as partes, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, e julgou extinta a execução com base no art. 924, II, do CPC, nos autos da Ação Monitória, sob os seguintes fundamentos:

“
Analisando os autos, verifico que as partes entabularam acordo como forma de quitação do débito objeto da presente demanda em cumprimento de sentença, especificamente nos termos da autocomposição (cf. id. 188660292).

Com efeito, hei por bem em
homologar por sentença
, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes, tendo a parte requerida/devedora se comprometido em efetuar o pagamento, na forma, quantia e condições ajustadas na respectiva transação amigável, o que faço
com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes,
JULGO EXTINTA
a demanda executiva em sede de cumprimento de sentença,
com resolução do mérito
, na forma do artigo 924, inciso II, do mesmo diploma legal, em face da satisfação da obrigação avençada.

Custas e despesas processuais remanescentes se houver, bem como honorários advocatícios, nos termos do acordo conforme foi transacionado amigavelmente pelas partes.

Ressalvo que a homologação do acordo terá efeito nos limites da lide e das questões decididas, não surtindo efeito para prejudicar terceiros, especialmente credores, que não integraram o processo (CPC,
arts
. 966, § 4º e 506).

Em havendo qualquer tipo de restrição realizada pelo Juízo determino o seu cancelamento e levantamento com as formalidades de praxe.

Em caso de protesto, deverá a parte devedora proceder nos termos do que determina o
caput
do artigo 26 da Lei n° 9492/97.

Eventuais restrições nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA,
SPC, etc.
) a parte exequente deverá diligenciar no sentido de promover a respectiva exclusão.

Havendo valores bloqueados via SISBAJUD no presente processo deverão ser liberados em favor do(s) Executado(s), nos termos do acordo.

Não havendo mais diligências a cumprir, arquivem-se os autos.
”

Em razões recursais (ID. 316271990), a parte recorrente sustenta a seguinte tese
a a
plicação do artigo 922 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a suspensão da execução por convenção entre as partes, requerendo, assim, a reforma da sentença para que, ao invés de extinta, a execução seja suspensa durante o prazo pactuado no acordo celebrado nos autos, com o regular prosseguimento do feito e a expedição de termo de penhora do bem dado em garantia, conforme previsto na transação.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 316271992), nas quais
, r
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado
(ID.
317940388
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO

GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO(S):

CN CONTABILIDADE LTDA
e
CARLOS NORBERTO MACEDO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação Monitória, homologou acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”, c/c art. 924, II, ambos do Código de Processo Civil.

Passo ao exame da tese sustentada pelo recorrente.

A COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao extinguir o feito, quando o correto seria a suspensão da execução, conforme prevê o art. 922, caput e parágrafo único do CPC/2015, uma vez que o acordo homologado previu pagamento parcelado da dívida
.

Alega que a extinção do processo antes do cumprimento integral da obrigação viola o princípio da efetividade da jurisdição e contraria a natureza executiva da ação.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Isso porque, no caso em análise, houve pedido de suspensão do processo durante o prazo para cumprimento do acordo, com consequente extinção do feito apenas após a liquidação do pacto firmado.

Sobre tal situação, o artigo 922 do Código do Processo Civil estabelece:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Muito embora a lei estabeleça prazo máximo de 06 (seis) meses para suspensão do processo por convenção das partes (art. 313, § 4º, do CPC), nada impede que se aguarde maior prazo quando esteja em curso acordo para quitação do débito em parcelas futuras, a serem implementadas em tempo maior.

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

II -
pela
convenção das partes;

(...)

§ 4º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.

§ 5º O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4º. (...)”.

Vê-se que o inciso II, do art. 313, estabelece de forma cristalina que se suspende o processo pela convenção das partes.

Com efeito
, a possibilidade de suspensão do processo por acordo entre as Partes encontra respaldo também no art. 190 do CPC, que consagra a cláusula geral de negociação processual, permitindo às Partes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa.

Trata-se de manifestação do princípio da autonomia da vontade no âmbito processual, em consonância com a moderna tendência de prestigiar os métodos consensuais de solução de conflitos.

No caso, não há dúvida alguma do requerimento da homologação do acordo com a suspensão do feito até o cumprimento do acordo, sendo que, findo o prazo legal, sem qualquer manifestação das partes, ou descumprido o acordo entabulado entre as partes, deve o Magistrado determinar o prosseguimento do processo, e não, julgá-lo extinto.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados recentes desta Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELAS PARTES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. CONTRARIEDADE À VONTADE DAS PARTES E AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, em ação de busca e apreensão movida contra SANDRO DE OLIVEIRA, homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, III, b, do CPC), contrariando o pedido expresso das partes de suspensão do feito nos termos do art. 313, II, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante de acordo extrajudicial em que as partes convencionaram expressamente a suspensão do processo até o cumprimento integral da avença, é válida a decisão judicial que extingue o feito com resolução de mérito, contrariando a vontade das partes. III. Razões de decidir 3. O art. 313, II, do CPC autoriza a suspensão do processo pela convenção das partes, em respeito ao princípio da autonomia da vontade no âmbito processual. 4. O pedido de suspensão, formulado expressamente pelas partes no acordo homologado, encontra respaldo no art. 922 do CPC, que permite a suspensão da execução pelo prazo necessário ao cumprimento voluntário da
obrigação. 5. A extinção do processo contraria o princípio da economia processual, pois, em caso de descumprimento do acordo, demandaria a propositura de nova ação ou o início de nova fase processual, enquanto a suspensão possibilita o prosseguimento do feito com o aproveitamento dos atos já realizados. 6. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais converge no sentido de que, havendo acordo homologado, o feito deve ser suspenso e não extinto, garantindo maior efetividade à prestação jurisdicional. 7. A suspensão até o cumprimento integral da avença não prejudica as partes, preserva a garantia fiduciária e atende aos interesses processuais de celeridade e eficiência. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A homologação de acordo extrajudicial pelas partes com pedido expresso de suspensão do processo, nos termos do art. 313, II, do CPC, não autoriza a extinção do feito com resolução de mérito, devendo o processo ser suspenso até o cumprimento integral do acordo ou notícia de seu descumprimento. 2. A suspensão do processo por convenção das partes respeita o princípio da autonomia da vontade e promove a economia processual, permitindo o prosseguimento do feito em caso de inadimplemento sem necessidade de nova ação ou fase processual. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 313, II; 487, III, b; 922. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no Ag 1315999 SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 02.06.2016,
DJe
08.06 .2016; TJ/MT, RAC 0001642-72.2009.8.11 .0046, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13 .03.2024,
DJe
16.03.2024; TJ/SC, RAC 50012080220228240039, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 16.03 .2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10122339220228110055, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - PREVISÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DE FORMA PARCELADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO PELO DEVEDOR - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. 1. Firmado acordo entre as partes com previsão de pagamento da dívida executada em parcelas, deve o referido acordo ser homologado, com a suspensão, e não a extinção do feito, de modo que, caso haja descumprimento do pactuado pelas partes, retome ele seu curso. 2. Sentença cassada. 3. Recurso provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1044283-19 .2022.8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- ACORDO ENTRE AS PARTES - PEDIDO DE SUSPENSÃO - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 922 e 313, II, § 4º CPC/15 - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - RECURSO PROVIDO. Em caso de realização de acordo entre as partes para pagamento em parcelas da obrigação, suspende-se o processo para cumprimento da obrigação pelo devedor (art. 313, II, do CPC/15
) .
Havendo autocomposição nos autos da ação de busca e apreensão, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não
implicando na extinção do processo, como decidiu a sentença recorrida, de modo que esta merece ser reformada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009629820228110051, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2024)

Direito processual civil. Apelação cível. Ação de execução por título extrajudicial. Homologação de acordo. Suspensão do processo. Art. 922 do CPC. Extinção indevida. Recurso provido. I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que, após homologação de acordo entre as partes, extinguiu o processo de execução por título extrajudicial. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do acordo homologado, o processo deveria ser suspenso até o cumprimento da obrigação pactuada, nos termos do artigo 922 do CPC, ou extinto, como determinou a sentença recorrida. III. Razões de decidir: 3. O artigo 922 do CPC estabelece que, havendo acordo entre as partes, a execução deve ser suspensa até o cumprimento da obrigação, não cabendo a extinção do processo antes de sua liquidação. 4. A extinção do feito somente seria possível após o descumprimento do acordo ou a quitação integral da dívida, sendo a sentença recorrida, portanto, inadequada. 5. Jurisprudência consolidada aponta que, em casos de acordo para pagamento parcelado, deve-se suspender o processo até o cumprimento total da obrigação. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso provido. Tese de julgamento: “Nos termos do artigo 922 do CPC, havendo acordo entre as partes para pagamento parcelado de obrigação, a execução deve ser suspensa até o cumprimento da obrigação pactuada, sendo indevida a extinção do processo antes da quitação integral.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 922, 313, § 4º, 487, III, b. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000962-98.2022.8 .11.0051, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23/07/2024; TJMT, N.U 0009454-02.2013.8 .11.0055, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 17/07/2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10027583420238110005, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

Com efeito,
ao celebrar o acordo, as partes expressamente pactuaram a vinculação de bem como garantia do adimplemento, requerendo, inclusive, a expedição do respectivo termo de penhora.

Tal providência, além de compatível com o sistema processual, é coerente com o disposto nos
arts
. 797 e seguintes do CPC, que regulam a penhora no processo de execução, inclusive nos casos em que há convenção entre as partes quanto à preservação da garantia durante o cumprimento parcelado.

Ao extinguir o feito, o juízo a quo não apenas antecipou os efeitos de eventual adimplemento integral da obrigação, como prejudicou a efetivação das garantias contratadas, frustrando a possibilidade de resguardar o crédito exequendo na hipótese de inadimplemento futuro.

Destarte, sendo a penhora de bem oferecido em garantia parte integrante do acordo celebrado, o juízo deveria ter preservado a eficácia do título executivo judicial mediante a suspensão do feito e o deferimento da penhora, nos termos do art. 922 do CPC, aguardando o cumprimento integral da obrigação pactuada.

Logo, impõe-se a reforma da sentença, com o cancelamento da extinção e substituição por suspensão do feito, determinando-se, ainda, a expedição do termo de penhora conforme requerido e ajustado entre as partes.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença
vergastada
, a fim de substituir a extinção do processo pela suspensão da execução, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, determinando
-se, ainda, a
expedição do termo de penhora do bem dado em garantia, conforme pactuado entre as partes.

Prejudicadas as demais teses recursais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025